Tribunal: TJSP
Processo: 1004443-75.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Heitor Luiz Ferreira do Amparo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Prestação de serviços – Rescisão contratual, sem justa causa, a partir de 08/03/2015 – Inexigibilidade da cobrança por demais datas e multas contratuais – Extinção da execução – Inexistência de valores devidos – Assistência Judiciária concedida em favor da apelante, nesta fase recursal – Embargos procedentes – Ratificação da

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Prestação de serviços – Rescisão contratual, sem justa causa, a partir de 08/03/2015 – Inexigibilidade da cobrança por demais datas e multas contratuais – Extinção da execução – Inexistência de valores devidos – Assistência Judiciária concedida em favor da apelante, nesta fase recursal – Embargos procedentes – Ratificação da sentença – Art. 252 do RITJSP – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.